Tribunal: TJES
Processo: 0017573-63.2016.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017573-63.2016.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ROSANGELA FIGUEIREDO RAMOS

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTENRO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)0017573-63.2016.8.08.0011

AGRAVANTE: ROSANGELA FIGUEIREDO RAMOS

AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 1.017/STJ. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO GROSSEIRO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por ROSANGELA FIGUEIREDO RAMOS contra decisão da Vice-Presidência que não conheceu de agravo em recurso especial, em razão de erro grosseiro e inadequação da via eleita, após a negativa de seguimento do recurso especial com fundamento na sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.017/STJ).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a interposição de agravo em recurso especial, em vez de agravo interno, contra decisão fundada no art. 1.030, I, “b”, do CPC configura erro grosseiro; (ii) estabelecer se é possível afastar a incidência de precedente vinculante (Tema 1.017/STJ) em momento posterior, sem ocorrência de preclusão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que inadmite recurso especial com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, em razão da aplicação de recurso repetitivo, admite exclusivamente agravo interno, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC.

A interposição de agravo em recurso especial, previsto no art. 1.042 do CPC, contra decisão fundada em precedente repetitivo configura erro grosseiro, por expressa inadequação da via recursal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal nesses casos, diante da clareza da norma processual.

O Enunciado nº 33 do 1º Congresso STJ da Segunda Instância (2025) estabelece a manifesta incabibilidade do agravo do art. 1.042 do CPC contra decisões proferidas com base no art. 1.030 do CPC.

A tese de distinguishing quanto à inaplicabilidade do Tema 1.017/STJ deveria ter sido arguida no recurso cabível contra a decisão de inadmissibilidade, sob pena de preclusão.

A interposição de recurso inadequado impede a rediscussão da matéria, consolidando a preclusão quanto à alegação de inaplicabilidade do precedente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A decisão que inadmite recurso especial com fundamento em recurso repetitivo somente pode ser impugnada por agravo interno, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC. 2. A interposição de agravo em recurso especial contra decisão fundada no art. 1.030, I, “b”, do CPC configura erro grosseiro e afasta a fungibilidade recursal. 3. A ausência de impugnação adequada quanto à inaplicabilidade de precedente vinculante acarreta preclusão da matéria.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.030, I, “b”, § 2º, e 1.042.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.017 (recursos repetitivos); Enunciado nº 33 do 1º Congresso STJ da Segunda Instância (2025).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTENRO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)0017573-63.2016.8.08.0011

AGRAVANTE: ROSANGELA FIGUEIREDO RAMOS

AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Como relatado, cuida-se de agravo interno (id. 18441832) interposto por ROSANGELA FIGUEIREDO RAMOS contra o pronunciamento desta Vice-Presidência (id. 18084877). O decisum ora fustigado não conheceu do agravo em recurso especial (id. 17530724) sob o fundamento de que a utilização de via recursal manifestamente imprópria configura erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade.

Nas razões deste agravo interno (id. 18441832), a agravante sustenta a inexistência de erro grosseiro, arguindo a inaplicabilidade do precedente vinculante (distinguishing) e o consequente cabimento do agravo em recurso especial.

A irresignação, contudo, não prospera.

Compulsando os autos, verifica-se que a decisão de id. 16910304 negou seguimento ao recurso especial com fulcro no artigo 1.030, I, "b", do CPC, diante da incidência do Tema 1.017/STJ. Nos termos do § 2º do referido dispositivo, a decisão fundamentada em sistemática de recursos repetitivos desafia, exclusivamente, a interposição de agravo interno ao próprio Tribunal.

Nesse diapasão, a utilização do agravo previsto no art. 1.042 do CPC — destinado a impugnar óbices distintos — configura erro inescusável. A jurisprudência consolidada da Corte Cidadã reafirma que tal equívoco constitui erro grosseiro, o que afasta a incidência do princípio da fungibilidade recursal.

Reforça tal entendimento o Enunciado nº 33 do 1° Congresso STJ da Segunda Instância (2025), que veda a remessa desses agravos à instância superior, assentando que o julgamento pelo tribunal local não configura usurpação de competência.

Outrossim, a discussão sobre o distinguishing quanto ao Tema 1.017/STJ encontra-se fulminada pela preclusão. Uma vez que a parte elegeu a via recursal manifestamente inadequada, precluiu o seu direito de ver analisada a tese de distinção, que deveria ter sido veiculada no agravo interno próprio.

Ante o exposto, conheço do agravo interno e, no mérito, nego-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:
Acompanho a relatoria

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 25/05/2026 - 29/05/2026:

Acompanho o E. Vice-Presidente.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Acompanho o relator.